Tribunal: TJDFT
Processo: 0722777-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Embora legítimo o interesse do pai de ter o filho consigo, não se mostra adequado afastar a criança com tenra idade da mãe, sem que antes se promova uma instrução processual apropriada, como meio de se verificar as condições e as necessidades do menor.
2. A problemática que ora se estabelece deve ser avaliada sob a ótica do melhor interesse da criança, que prevalece sobre o interesse dos pais.
3. Os fatos alegados pelo agravante com relação às condutas inadequadas da agravada e a sua negligência em relação aos cuidados do menor, bem como a comprovação de que o pleito do agravante atende ao melhor interesse da criança, demandam dilação probatória, expediente inviável na estreita via de cognição do agravo de instrumento.
4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.